Tribunal: TJMT
Processo: 1003694-92.2024.8.11.0015
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003694-92.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADELSON PIRES - CPF: 022.457.881-25 (APELANTE), CASSIANE DA SILVA COSTA - CPF: 958.521.662-00 (ASSISTENTE), BRUNO RODRIGO LOPES - CPF: 040.094.591-66 (ASSISTENTE), QUECIA MONIELE DIAS DE SOUZA - CPF: 050.774.061-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI N. 11.340/2006) – RECURSO DEFENSIVO – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A
,
DA LEI N. 11.340/2006) – PROCEDÊNCIA – APROXIMAÇÃO DO RÉU COM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – PRECEDENTES STJ – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL
.

1. O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006.

2. No caso, restando incontroverso nos autos que a própria vítima permitiu a aproximação do réu,
partindo dela a iniciativa para reatarem o relacionamento conjugal e voltar a morar juntos na mesma casa
, é de se reconhecer a atipicidade da conduta.

3.

Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização de
sta
, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta
,
inclusive
,

ao fato
,
dolo de desobediência (HC n. 521.622/SC, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019,
DJe
de 22/11/2019).

4
. Recurso provido, em dissonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ADELSON PIRES em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT),
em que foi condenado pelo Juízo
a quo
como incurso nas penas do artigo 24-A, da Lei n. 11.340/06, por diversas vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71), com a incidência da Lei n. 11.340/06, sendo-lhe fixada a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (reincidente),
bem como absolvido em relação aos delitos previstos no artigo 129, § 13, do Código Penal e artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, o apelante suscita a reforma parcial da r. sentença exarada pelo Juízo
a quo
, de modo a absolvê-lo em relação ao delito de descumprimento de medida protetiva, com espeque no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (Id. 219290742).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 219290744).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Élio Américo, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 229442657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

ADELSON PIRES foi condenado pelo Juízo
a quo
como incurso nas penas do artigo 24-A, da Lei n. 11.340/06, por diversas vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71), com a incidência da Lei n. 11.340/06, sendo-lhe fixada a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (reincidente), bem como absolvido em relação aos delitos previstos no artigo 129, §

13, do Código Penal e artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

A
condenação foi determinada porque
no mês de novembro de 2024, na residência localizada na Estrada da Glória, Chácara 18, Comunidade São Lucas, no município de Sinop-MT,
o apelante teria
descumprido decisão judicial de medidas protetivas de urgência, fixadas em favor da vítima
Quecia

Moniele
Dias de Souza.

Irresignado, o apelante, em suas razões albergadas no ID 219290742, subscritas pelo i. Defensor Público, Dr. Sávio Ricardo
Cantadori

Copetti
, requer
,
em razão da atipicidade da conduta
e
ao
argumento de que a vítima consentiu que o apelante permanecesse na residência
,
a
reform
a
parcial da r. sentença exarada pelo Juízo
a quo
, de modo a absolver o apelante em relação ao delito de descumprimento de medida protetiva, com espeque no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Analisando as razões constantes
d
o vertente
recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante merece acolhimento.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de
fragmento
do que consta na denúncia (Id. 219290690) acerca dos fatos:

“O denunciado e a mulher em violência doméstica, conviveram por aproximadamente 01 (um) ano e 06 (seis) meses e tinham uma relação conturbada, marcada por episódios de violência e ameaça, tanto que no dia 06/11/2023 foram deferidas medidas protetivas, nos autos 1027176-06.2023.8.11.0015, quais sejam:

1. O Afastamento do requerido do lar;

2. Que o requerido não se aproxime da requerente (distância mínima 100 metros), não lhe telefone e não lhe mande recados por quaisquer meios (mensagens de texto,
whatsapp
, redes sociais,
etc
);

3. Que o requerido não vá à residência da requerente (mesmo que ela não esteja lá) e ao seu local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica; e

4. Que o requerido participe do projeto “Grupo Reflexivo para Homens”, realizado em parceria com a Clínica de Psicologia da UNIFASIPE, devendo comparecer naquela unidade no prazo de 48 horas. Para maiores informações quanto às datas e horários das sessões (12 sessões), o requerido poderá comparecer no Centro de Atendimento e Pesquisa em Psicologia (CEAPP) localizado na Avenida Magda
Pissinati
, Sinop/MT, de segundas às sextas-feiras, das 7:30 às 11:30 e das 13 às 17 horas”.

No entanto, o denunciado foi intimado pessoalmente acerca da r. decisão no dia 07/11/2023 (MPno.102717606.2023.8.11.0015 – certidão de ID. 133834112) e, mesmo assim, pouco tempo depois, ainda no mês de novembro, DENUNCIADO retornou ao lar, descumprindo deliberadamente as medidas protetivas. Nesse contexto de descumprimento reiterado das medidas protetivas, no dia 14/02/2024, durante um desentendimento, o DENUNCIADO ameaçou a MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA dizendo “eu vou te matar”, bem como puxou-a pelos cabelos, arrastando-a no chão, e desferiu diversos socos na costela e na boca da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, causando-lhe as lesões corporais retratadas nas imagens de ID. 142016457.

O Ministério Público denuncia ADELSON PIRES como incurso, por várias vezes, no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (em continuidade delitiva – art. 71 do CP), bem como no artigo 129, §13, do Código Penal, e artigo 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, aplicando-se a regra do concurso material aos crimes distintos (art. 69 do CP), com a incidência da Lei 11.340/2006, pelo que se promove a instauração da respectiva ação penal.

Em 10 de abril de 2024 foi pro
latada
a sentença
, consoante fragmento a seguir
:

(...) Considerando ter o acusado agido com culpabilidade normal para o evento delituoso; que é reincidente (ID 149102942 – item 03, alínea “a”); porém tal circunstância será analisada na segunda fase da dosimetria da pena para não gerar o bis in idem; que registra maus antecedentes (ID 149102942 – item 03, alínea “b”); que não há nos autos elementos para aferir acerca de sua conduta social e personalidade; que as circunstâncias, os motivos e as consequências do crime foram normais para a espécie; que o comportamento da vítima em nada colaborou para o evento delituoso; por tais motivos, nos termos dos critérios da necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal do autor, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Incide a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, as quais reconheço e compenso entre si, tornando a pena provisória no mesmo patamar da pena-base, a qual transformo em definitiva, haja vista a inexistência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes ou causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas.

DA CONTINUIDADE DELITIVA.

Vislumbram-se dos próprios fatos narrados os requisitos necessários para configurar o crime continuado, pois embora não individualizadas todas as condutas de descumprimento, se extrai de todo conjunto probatório, que ocorreram por diversas vezes (entre o mês de novembro de 2023 até o dia 14 de fevereiro de 2024) e, seguindo a tabela orientativa do Superior Tribunal de Justiça, sendo as condutas da mesma espécie, com condições de tempo e maneira de execução semelhantes, faz-se crível a majoração da pena em 2/3 (dois terços).

Assim, nos termos do artigo 71 do Código Penal, reconhecida a continuidade delitiva, deve o julgador aplicar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços, usando do critério do número de infrações para definir a fração da majoração da pena, razão pela qual aumento a pena na fração de 2/3, tornando-a definitiva em 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção. O regime inicial para o cumprimento da reprimenda será o semiaberto, diante da reincidência.

Inaplicável o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, quanto ao regime prisional, diante da reincidência.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (CP, artigo 44, I) ou a suspensão condicional da pena (CP, artigo 77), por ser o sentenciado reincidente (...)
.

Analisando detidamente os autos, observo que o pleito recursal defensivo merece provimento.

Quanto à materialidade não resta dúvida sobre a sua existência, bem comprovada pelo Boletim de Ocorrência [ID 219290651] e Cópia do requerimento das medidas protetivas [ID 219290673].

De
outro
norte
,
o mesm
o
não se pode dizer em relação à
autoria
, porque não se verifica o dolo do apelante em sua conduta, porque embora tenha-se a declaração abaixo e que segue, houve a procura da víti
ma ao apelante e seu consentimento em viverem juntos novamente.

Vejam as
decla
rações da vítima
Quecia

Moniele
Dias de Souza,
in
verbis
:

“[...] declarou que conviveu com o acusado durante um ano e no mês de novembro de 2023 foram deferidas medidas protetivas em seu favor, sendo que mesmo com o deferimento das medidas o acusado retornou para a residência e voltaram a conviver, o que perdurou até o dia 14 de fevereiro de 2024.” [Declarações da vítima
Quecia

Moniele
Dias de Souza prestadas em juízo – trecho extraído da sentença – ID 219290736] [sublinhou-se]. (grifos meus)

Na Delegacia, ao ser ouvida, a vítima

Q
uecia

Moniele
Dias de Souza narrou os seguintes fatos (Id. 219290654)
:

“NARRA A DECLARANTE CONVIVE COM A PESSOA DE NOME ADELSON POR APROXIMADAMENTE 1 ANO E DOIS MESES E QUE NÃO TIVERAM FILHOS, QUE A CHACARA ONDE RESIDEM É ALUGADA, QUE JA UM TEMPO SOFRE COM A VIOLENCIA DOMESTICA, QUE CHEGOU A REGISTRAR BO E SOLICITAR MEDIDA PROTETIVA EM DESFAVOR DE ADELSON NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 BEM COMO A MEDIDA, QUE DESDE ENTÃO ADELSON LHE INCOMODA E NÃO ACEITA O TERMINO, QUE LHE IMPLOROU POR UMA SEGUNDA CHANCE ONDE A DECLARANTE LHE DEU E QUE AS AGRESSÕES CONTINUARAM, QUE NESTA MADRUGADA ESTAVA BEBENDO E QUE TERIA ACABADO A BEBEBIDA ONDE ADELSON FOI COMPRAR MAIS BEBIDA E QUE EM DADO MOMENTO COMEÇOU UMA DISCUSSÃO POR MOTIVO BANAL E QUE ADELSON COMEÇOU A LHE XINGAR DE ''PUTA, BISCATE, VAGABUNDA'', QUE APOS LHE AMEAÇOU DIZENDO: ''EU VOU TE MATAR!'', QUE APÓS COMEÇOU A PUXAR SEU CABELOS , QUE LHE ARRASTOU NO CHÃO QUE LHE DEU VARIOS SOCOS E CHUTES QUE LHE ATINGIRAM COSTELAS, COSTAS, VARIAS PARTES DO SEU CORPO, QUE ENTÃO DIANTE DA SITUAÇÃO SAIU DA CASA E FOI ''PARA O MATO'' SE ESCONDER E QUE DAVA TORRE FOI ONDE LIGOU PARA A POLICIA QUE FOI ATE O LOCAL, QUE DESEJA REPRESENTAR ADELSON POR INJURIA E AMEAÇA, QUE TEM LESÕES APARENTES, QUE APRESENTA A MEDIDA SOLICITADA ANTERIORMENTE, NARRA QUE A MESMA ''ESTA VALIDA''; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 05:57 horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) declarante e por mim, escrivão(ã), que o digitei.”

No que
pertine
ao pedido de absolvição quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, entendo que razão assiste ao apelante.

A
o ser inquirida
em juízo
,
a vítima
Quecia

Moniele
Dias de Souza relat
ou
ter sido ela mesma quem
procurou o apelante para reatarem e voltar a morar juntos na mesma casa, sendo também confirmado por ele.

Torna-se necessário destacar que o apelante foi intimado do deferimento das medidas protetivas no dia 08 de novembro de 2023 e
,

após
ser procurado pela vítima e
,
a

pedido dela
,
volt
aram
a
coabitar
na residência
localiz
ada na Estrada da Glória, Chácara 18, Comunidade São Lucas, nesta cidade e Comarca de Sinop
(
MT
)
, assim permanecendo até o dia 14 de fevereiro de 2024, quando foi preso no local.

Dessa forma, resta claro que o apelante, até ser realizada a sua prisão, permaneceu morando na residência da vítima por mais de 3 (três) meses.
O
corre
que em casos como o ora
em estudo
o consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340 /2006, fato que alicerça o pedido de absolvição, por conta da atipicidade do comportamento
.

Acerca do tema, a Quinta Turma do STJ decidiu que o consentimento da vítima para a aproximação do réu elimina a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, sendo que, segundo o colegiado, com o consentimento da vítima, a conduta do réu se torna atípica, não se enquadrando na capitulação penal estabelecida pela Lei Maria da Penha.

Nesse
sentido,
já
decidiu
este e. Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – LEI MARIA DA PENHA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ACOLHIMENTO – TENTATIVA PACÍFICA DO RÉU EM RESOLVER SITUAÇÃO VEXATÓRIA PROVOCADA PELA OFENDIDA EM SEU DETRIMENTO – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE OFENSAS À INTEGRIDADE FÍSICA, MORAL, PATRIMONIAL OU PSÍQUICA – RECURSO PROVIDO.

Se o contexto narrado pela ofendida revela uma tentativa pacífica do réu em resolver uma situação provocada pela ofendida, bem como a ausência de indicativos de ofensa à integridade física, moral, patrimonial ou psíquica, descabe falar em dolo na ação e, consequentemente, em condenação judicial pelo disposto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06.

(N.U 1001192-88.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023)
(grifos meus)
.

A propósito
,
entende o STJ
:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006). APROXIMAÇÃO DO RÉU COM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006. 2. No caso, restando incontroverso nos autos que a própria vítima permitiu a aproximação do réu, autorizando-o a residir com ela no mesmo lote residencial
, em casas distintas, é de se reconhecer a atipicidade da conduta. 3."Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência" (HC n. 521.622/SC, relator Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019,
DJe
de 22/11/2019). 4. Agravo regimental desprovido” (
STJ
AgRg
no
AREsp
n. 2.330.912/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023,
DJe
de 28/8/2023)” (grifos meus).

Dessa forma, considerando que está claro nos autos que a vítima permitiu que o réu se aproximasse, autorizando-o a viver no mesmo lote residencial, deve-se reconhecer que a conduta não se enquadra como típica.

Portanto, diante da atipicidade da conduta a absolvição do apelante quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva é medida que se impõe.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso defensivo, em dissonância com o parecer ministerial, para
a

reforma parcial da r. sentença exarada pelo Juízo
a quo
, de modo a ABSOLVER o apelante em relação ao delito de descumprimento de medida protetiva, com espeque no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024